Tribunal: TJMT
Processo: 0005482-19.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005482-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE - CPF: 022.174.911-05 (APELANTE), MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - CPF: 048.709.411-55 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO VALDOMIR SOCCOL - CPF: 016.193.821-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO, FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA INIDÔNEA E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS DO TRÁFICO DE DROGAS – LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – AFERIÇÃO – QUANTIDADE DE MACONHA – MERCÂNCIA – COMPATÍVEL – CONFECÇÃO DE MAIS DE 200 CIGARROS – ESTUDO COMPARADO – MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 7 DO TJMT – USUÁRIO – CONDIÇÃO – NÃO ELIDE RESPONSABILIZAÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 3 DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – REINCIDENCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – JUSTIFICAÇÃO – JULGADO DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITO DA PRIMARIEDADE – NÃO PREENCHIMENTO – INAPLICÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A localização apetrechos
e a
forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais, “tipo trouxinha” e “tablete”]

permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 18.1.2022).

A conduta de manter em depósito e trazer consigo porções de drogas, para preparar e vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

“A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

Os depoimentos dos policiais e testemunha presencial, as apreensões de apetrechos e drogas variadas – maconha e cocaína-, são fundamentos idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos.”
(TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078)

“A reincidência específica [...] justifica a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 648.127/SP).

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(STJ, HC nº 393.862/DF)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005482-19.2020.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Cód. 615174), que condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 123117485 – fls. 455).

O apelante sustenta que: 1)
as drogas apreendidas se destinavam exclusivamente ao seu consumo
; 2) a agravante da reincidência teria sido exasperada em patamar superior a 1/6 (um sexto); 3) faria jus ao regime inicial menos gravoso.

Requer o provimento para que seja desclassificado o tráfico para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 123122954).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 123122957).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. 1. Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da mesma lei. Inviabilidade. As circunstâncias fáticas do caso concreto comprovam a traficância. Eventual condição de usuário do apelante não exclui a prática do delito do artigo 33 da lei de drogas. Desnecessidade de comercialização para a configuração do tráfico de drogas. 2. Redução da pena-base ao mínimo legal. Ausência de interesse recursal. Pena basilar já fixada no mínimo legal pelo juiz de primeiro grau. 3. Diminuição do quantum da agravante da reincidência. Improcedência. Discricionariedade do julgador. Aumento suficiente e proporcional à prevenção e repressão delitiva. Reincidência específica. 4. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade. Apelante reincidente. Regime fechado necessário. Pelo desprovimento do recurso.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 127357192)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 16h10min, na residência situada à rua Osvaldo Correa da Silva, n.º 318, quitinete 04, bairro Despraiado, Cuiabá/MT, o denunciado BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] Ato contínuo, foi realizada a abordagem e revista pessoal no denunciado, sendo encontradas, no bolso do seu short, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Já com o suspeito Hugo Henrique, nada de ilícito foi encontrado, sequer no carro dele.

[...] Procedida a busca domiciliar na quitinete onde residia o denunciado, os policiais militares encontraram em cima da cama uma mochila de cor preta, contendo em seu interior 02 (duas) balanças de precisão, 08 (oito) porções de substância análoga a maconha, 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína, além de plásticos para embalo de entorpecentes, 01 (um) aparelho celular e a quantia de RS 600,00 (seiscentos reais), como se vê do termo de apreensão, juntado à fl. 11-IP.

[...] Pelo exposto, o Ministério Públco Estadual denuncia Benner Junior Galdino Andrade como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 123117484).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas e dosou suas penas, nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei n. 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e laudo pericial, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de “MACONHA e COCAÍNA”, as quais a época dos fatos eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito: [...].

O acusado Benner Junior Galdino Andrade, quando interrogado em juízo, relatou que: [...]

A testemunha André Luiz Ferreira de Souza, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

Denota-se do interrogatório do réu, que o mesmo confirmou a propriedade de todo o entorpecente localizado, alegando ser este, somente para consumo e se titulando apenas como usuário de entorpecente.

Ainda, relatou que teria comprado 300G pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por outro lado, ainda que o réu sustente a negativa quanto o seu envolvimento com a traficância, se percebe que seu depoimento está em total dissonância com as provas produzidas nos autos. [...].

Desse modo, conclui-se que o depoimento do agente policial deve ser recebido como meios idôneo de prova, em virtude de que este se encontra em consonância com as demais provas dos autos, máxime, quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...].

Ressalto que, a prática do tráfico de drogas é infração penal de ação múltipla, configurado quando pratica qualquer uma das 18 (dezoitos) condutas típicas previstas na norma penal incriminadora do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06. Isto é, não é necessária especificamente a mercancia, a comercialização do entorpecente, basta à realização de qualquer ação nuclear, como no caso, o réu trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE, CPF: 02217491105, RG: 26824930, Filiação: Clara Castro Galdino e Benedito Antonio de Almeida Andrade, data de nascimento: 11/05/1998, brasileiro(a), natural de CuiabáMT, solteiro(a), ajudante de lanchonete, Telefone (65) 99923-6222, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 61, I do Código Penal.

[...] Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda. Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, os mesmos serão considerados na Segunda Fase da Dosimetria da Pena. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Nesta fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, verifica-se que o acusado possui em seu desfavor uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, consoante se verifica da Guia de Execução de nº 2000379-31.2019.811.0042 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá – MT. Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Assim, FIXO a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas.

Terceira fase: Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, visto que dá análise dos autos, verificou-se que o mesmo possui em seu desfavor, condenação transitada em julgado, pela prática também de tráfico de drogas, o que demonstra reiteradas práticas de atividades criminosas. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Assim, não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE, CPF: 02217491105, RG: 26824930, Filiação: Clara Castro Galdino e Benedito Antonio de Almeida Andrade, data de nascimento: 11/05/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de lanchonete, Telefone (65) 99923-6222, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência do acusado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 123117485)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 123117484) e Laudo Pericial n. 3.14.2020.63767-01 (ID 123117484), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de André Luiz Ferreira de Souza e Ricker Maximiano de Moraes, policiais militares (ID 123117484), Hugo Henrique Rodrigues Dinalo, testemunha (ID 123117484), ao passo que o apelante permaneceu em silêncio (ID 123117484).

Em Juízo, foram ouvidos Andre Luiz Ferreira de Souza e interrogado BENNER JUNIOR GALDINO, apelante (ID 123117499).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 5.2.2020, por volta das 16h, os policiais militares
André Luiz Ferreira de Souza e Ricker Maximiano de Moraes
, em rondas ostensivas pela av. Miguel Sutil, receberam informação anônima que próximo ao Hotel Paradise havia um “indivíduo” com camiseta azul e bermuda clara comercializando drogas.
Ato contínuo, os agentes públicos deslocaram-se até o local e visualizaram o apelante sentado no banco do passageiro de um veículo Onix; realizada a abordagem e revista pessoal, encontraram, no bolso, 4 (quatro) porções de maconha, pesando 53,79g (cinquenta e três gramas e setenta e nove centigramas) e R$ 20,00 (vinte reais). Em seguida, deslocaram com o apelante até sua quitinete e, na busca domiciliar, encontraram 2 (duas) balanças de precisão, 8 (oito) porções de maconha, com peso de 156,17g (cento e cinquenta e seis gramas e dezessete centigramas), 5 (cinco) porções de cocaína pesando 2,28 g (dois gramas e vinte e oito centigramas), além de plásticos para embalo de entorpecentes, 1 (um) aparelho celular e RS 600,00 (seiscentos reais) em espécie (ID’s 123117484/123117499);

- os policiais militares André Luiz Ferreira de Souza e Ricker Maximiano de Moraes revelaram, na delegacia de Polícia, que estavam em rondas pela Miguel Sutil quando receberam informação anônima de que
“um indivíduo de camisa azul, estaria fazendo o tráfico próximo ao motel Paradise”
; ao chegarem nas imediações, avistaram o apelante sentado no banco do passageiro de um veículo; realizada a busca pessoal, foi encontrado quatro porções ‘maconha’ e R$ 20,00 (vinte reais), todos no bolso do apelante; o
“Uber falou para nós que pegou ele em frente uma quitinete”
; se dirigiram ao local, junto com o apelante e Hugo Henrique Rodrigues Dinalo, motorista do Uber; ao chegarem na residência, encontraram, dentro de uma mochila preta, duas balanças de precisão, R$ (seiscentos reais) em espécie, um aparelho celular iphone, plástico para embalar entorpecentes, 8 porções médias de maconha e mais 5 (cinco) porções de cocaina;
“estavam em cima da cama dele”
; em Juízo, André Luiz Ferreira de Souza ratificou suas declarações

(IDs 123117484/123117499);

- Hugo Henrique Rodrigues Dinalo relatou, à autoridade policial, que o apelante pediu
“para fazer uma corrida”
até Várzea Grande e, ao chegar no clube, comprou uma TV, levando-o novamente para sua moradia (quitinete); após, pediu que fosse novamente em outro local, que “ele tinha um dinheiro para receber”; chegando no local,
“Benner desceu para receber o tal dinheiro”
, logo depois, foram abordados pela polícia e encontraram as drogas no bolso do apelante e os acompanhou até a quitinete do apelante, onde foram encontradas as demais drogas (IDs 123117484);

- BENNER JUNIOR GALDINO permaneceu em silêncio na fase policial e, judicialmente, afirmou que as porções de entorpecentes se destinava ao seu consumo (IDs 123117484/123117499).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de cocaína – cinco porções pesando 2,28g (duas gramas e vinte e oito centigramas
–
e maconha – doze porções com peso de
209,96
g (duzentos e nove gramas e noventa e seis centigramas) ocorreram em dois momentos distintos, primeiro na posse do apelante em um veículo de aplicativo e, após, em sua residência, conforme narrativas dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante [André Luiz Ferreira de Souza e Ricker Maximiano de Moraes].

A diligência derivou-se de informação precisa repassada, via 190, à Polícia Militar, de que um “indivíduo” com camiseta azul e bermuda clara estaria comercializando drogas próximo ao motel Paradise, na avenida Miguel Sutil, Cuiabá-MT.

Frise-se que BENNER JUNIOR GALDINO foi encontrado, sentado no banco do passageiro do veículo Onix, branco, conduzido pela testemunha Hugo Henrique Rodrigues Dinalo, motorista de aplicativo [UBER] e, na revista pessoal, o apelante trazia consigo [no bolso] 4 (quatro) porções de maconha acondicionada em porções individuais [trouxinhas], pesando 53,79g (cinquenta e três gramas e setenta e nove centigramas) e dinheiro trocado [vinte reais].

A busca domiciliar foi motivada pelas declarações de Hugo Henrique Rodrigues Dinalo [motorista de aplicativo/testemunha] de que o apelante teria ido buscar uma televisão em “um clube”, localizado em Várzea Grande e, depois, deixou na quitinete BENNER JUNIOR GALDINO residia.

Na moradia do apelante [quitinete], foi encontrada uma mochila preta, em cima da cama e, dentro dela, havia 5 (cinco) de cocaína, pesando 2,28g (duas gramas e vinte e oito centigramas) e 8 (oito) porções de maconha “grande”, com peso total de 156,17g (cento e cinquenta e seis gramas e dezessete centigramas)
,
bem como 2 (duas) balanças de precisão e plásticos para embalo.

A localização apetrechos [2 (duas) balanças de precisão e plásticos para embalo]
e a
forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais, “tipo trouxinha” e “tablete”]

permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 18.1.2022).

O
valor monetário
[
R
$600,00 – seiscentos reais -]
encontrado na residência do apelante
, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo
de traficância, visto que o apelante não exercia profissão lícita à época, a justificar a posse do referido valor em espécie (TJMT, AP N.U 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

A
quantidade de maconha [209,96
g], embora não seja expressiva, apresenta-se
compatível com a mercancia ilícita, ao considerar que
possibilitaria a confecção mais de 200 (duzentos) cigarros da droga
“se levado em conta que para fabricar [...] utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018) e, em levantamento do direito comparado, revela-se superior ao limite para configuração da posse de maconha para consumo pessoal na maioria dos países em que houve a descriminalização do porte para uso
, por exemplo: e
m
Portugal
, o máximo permitido é de 25g (vinte e cinco gramas) por pessoa, ao passo que na
Colômbia
é de 20g (vinte gramas), no
Equador
e
Paraguai
de 10g (dez gramas), no
Peru
de 8g (oito gramas) e na
Bélgica
de 3g (três gramas) (“Como 47 países tratam o uso e o porte de maconha”. Disponível em:
https://exame.com/mundo/como-47-paises-tratam-o-uso-e-o-porte-de-maconha/
- Acesso em 9.6.2022).

A conduta de manter em depósito e trazer consigo porções de drogas, para preparar e vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

No contexto fático-probatório, os depoimentos dos policiais e testemunha presencial, as apreensões de apetrechos e drogas variadas – maconha e cocaína-, são fundamentos idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos.”
(AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Logo, a pretensão desclassificatória afigura-se improcedente.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena no mínimo legal [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] por inexistirem circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, agravou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ao reconhecer a reincidência do apelante.

Realmente, o apelante à época dos fatos [5.2.2020] registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.4.2019.

O c. STJ firmou entendimento de que
“a r
eincidência específica [...]
justifica a fixação
de
fração superior a 1/6 (um sexto) [...]”
, de modo que não se mostra desarrazoado o aumento em 1 (um) ano (AgRg no HC n. 648.127/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, - 31.5.2022).

Por efeito, mantém-se a pena provisória em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, visto que não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, revela-se inaplicável por não estar preenchido o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), visto que o apelante registra uma
condenação
por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
3.4.2019
(PJE N.U 0023655-33.2016.8.11.0042).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Sendo assim, conserva-se a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Enfim, a condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º; STJ, HC 555.582/SE).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022